Tribunal: STF
Processo: ARE 1390382
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de V.J.L. interpôs o presente agravo contra decisão proferida pela Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (eDoc 14), que inadmitiu recurso extraordinário por ele deduzido por entender aplicável, à espécie, os Enunciados ns. 279 e 282 da Súmula desta Suprema Corte, bem como a eventual ofensa ao dispositivo constitucional violado demandaria o exame prévio da legislação infraconstitucional, incidindo em ofensa indireta ou reflexa.



    Em suas razões recursais (eDoc 16), o agravante refuta os fundamentos dessa decisão e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo.



    Ao examinar o recurso extraordinário (eDoc 10), verifico que foi interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo em face de suposta violação ao art. 5º, LVII, da Constituição Federal. 



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Reputo inviável a abertura da instância extraordinária.



    É que a violação apontada no apelo extremo não foi apreciada pelo acórdão recorrido, tampouco suscitada nos embargos de declaração opostos pelo ora agravante. 



    Tais circunstâncias atraem os óbices dos Enunciados n. 282 e 356 da Súmula/STF (ausência de prequestionamento da matéria constitucional), consoante tem proclamado a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal (ARE 1.164.481 AgR, ministra Rosa Weber; ARE 1.282.492 AgR, ministro Luiz Fux; ARE 1.297.394 AgR, ministro Luiz Fux): 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO APELO EXTREMO. SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A matéria constitucional invocada no recurso extraordinário não foi apreciada pelo acórdão recorrido e tampouco foram opostos embargos de declaração a fim de suscitá-la. Súmulas 282 e 356 do STF. Inadmissível o prequestionamento implícito. Precedentes.



    [...]



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE 1.235.044 AgR, ministro Edson Fachin - grifei)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME CONTRA AS RELAÇÕES DE CONSUMO. MATÉRIA-PRIMA COM CONDIÇOES IMPRÓPRIAS PARA CONSUMO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    [...] III - É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. 



    [...] VI - Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE 1.361.019 AgR, ministro Ricardo Lewandowski – grifei)



    Ademais, ainda que superado referido óbice, razão não assistiria à parte agravante. 



    É que, para apreciar a suposta violação ao art. 5º, LVII, da Constituição Federal, e portanto, dissentir da conclusão a que chegou o Tribunal de origem, no sentido de que “Ficou provado, com a suficiência necessária, que [...] praticou, contra a vítima [...], que contava com sete (07) anos de idade, ato libidinoso, com o objetivo de objetivo de satisfazer a própria lascívia” (grifei), exigiria o reexame aprofundado de todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos, o que é vedado em sede recursal extraordinária. 



    Incide, pois, o óbice do Enunciado 279 deste Supremo Tribunal Federal, que possui a seguinte dicção: 



    Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    4. Publique-se.



Brasília, 22 de agosto de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator